Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-83.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003380-83.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (APELADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), AMAURI JOSE SEGATTO - CPF: 408.394.430-72 (APELANTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003380-83.2013.8.11.0037

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS PARA DESCONSTITUIR PENHORA SOBRE IMÓVEL - AÇÃO PROCEDENTE - CÔNJUGE QUE PEDE A NULIDADE DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – INOCORRÊNCIA – GARANTIA PRESTADA PELO CÔNJUGE DA EMBARGANTE NA QUALIDADE DE GARANTIDOR E NÃO FIADOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É desnecessária a outorga uxória em caso de garantia prestada em contrato de compra e venda de bem móvel, pelo cônjuge, na condição de interveniente garantidor e não fiador.

Se o cônjuge da embargante se obrigou, na qualidade de devedor garantidor e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Recurso de Apelação

interposta por
Amauri Jose Segatto
, contra sentença que nos Embargos de Terceiros opostos por
Leocádia Bender Herberts
, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel no 612 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT.

Explica que a apelada
Leocádia Bender Herbert
ajuizou os presentes embargos de terceiros ao fundamento de invalidade da garantia prestada por seu cônjuge
Adolfo Herberts
nos contratos de compra e venda de dois automóveis que aparelham a demanda executiva no 1287-07.2000.811.00037 (cód. 12602), porquanto não houve a outorga uxória.

Reclama, contudo, que o
Sr. Adoldo
assinou os contratos como garantidor, como se observa da cláusula 9a, figura distinta de fiador, caso em que não se faz necessária a obrigatoriedade da outorga marital.

Afirma que o cônjuge da apelada em nenhum momento assumiu a postura de fiador da avença e sim garantidor, figuras distintas que não se confundem, além de que é certo que na última não se exige a necessidade de outorga/anuência do cônjuge para a validade da garantia prestada.

Assegura que ainda que se entenda que a garantia prestada foi na modalidade de fiador, igualmente deve ser afastada a tese de necessidade da outorga, porquanto o bem adquirido foi usado em proveito da família.

Sustenta inaplicabilidade do artigo 1.647, III, do CC e Súmula 332 do STJ.

Postula a reforma da sentença a fim de julgar improcedente os Embargos de Terceiros, para manter a averbação da penhora registrado no R-10 da matrícula do imóvel 612 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, ou se, mantida, que a penhora recaia somente sobre a meação do garantidor e devedor solidário, Sr. Aldofo Herberts.

Nas contrarrazões, a apelada
LEOCÁDIA BENDER HERBERTS
,
postula o desprovimento do recurso, ou, em caráter alternativo, a manutenção da meação em seu favor (id
84967483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003380-83.2013.8.11.0037

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que

nos Embargos de Terceiros opostos por
Leocádia Bender Herberts
em desfavor de
Amauri Jose Segatto
,
julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel no 612 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT.

No caso em exame, trata-se de Embargos de Terceiros opostos por Leocádia, nos autos da demanda executiva movia por
Amauri José Segatto,
ora apelante, em desfavor de
Geovani Herberts
e
Adolfo Herberts
(cônjuge da apelada Leocádia), lastreada em contratos particulares de compra e venda inadimplidos.

Observa-se dos referidos pactos, que o Sr.
Adolfo Herberts
figurou como
Garantidor
em favor do devedor principal Geovani Herberts.

A sentença, ao analisar a garantia prestada, entendeu que o cônjuge da apelada prestou na modalidade de fiador dos contratos e, em razão disso, aplicou as normas previstas no artigo 1.647, III do CC e Súmula 332 do STJ, afim de cancelar a constrição judicial sobre o imóvel objeto da matrícula 612.

Vê-se que, no caso, diferentemente do alegado pela apelada,
o seu esposo Sr. Adolfo Herberts, obrigou-se como Garantidor dos contratos objeto da demanda executiva e não como fiador
(cláusula 7a e 9a – ids 84967482 - pág 214 e 216).

Importa destacar que a Corte Superior de Justiça adotou orientação no sentido de que, estabelecido no contrato
que o cônjuge da recorrente obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador
, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

Destarte, em atenção ao princípio da boa-fé, permanece hígido o dever de garantir o cumprimento da obrigação expresso no contrato exequendo.

Assim, necessário reconhecer, portanto, que o cônjuge da apelada, garantidor do contrato, não necessitava da outorga uxória, porque não se pode equiparar a figura do interveniente-garantidor à do fiador, como acima exposto.

Nota-se que o marido da embargante, aqui apelada, no caso, figurou no contrato como interveniente garantidor solidário, que, em verdade, não passa de um mero devedor e, como tal obrigado, de forma ainda mais ampla que o fiador, quer por dispensar a anuência do cônjuge, quer por não dispor do benefício de ordem, com o qual é contemplado o fiador por força de lei (art. 827 do CC).

Logo, inaplicável ao caso a disposição do art. 1.647, III do CC,
porque desnecessária a outorga uxória
, para a assunção da condição de coobrigado ou garante-solidário, em contrato, cuja circunstância encerra a improcedência do pedido de nulidade da garantia

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A LEVANTADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DEVEDOR QUE FIGURA COMO INTERVENIENTE GARANTIDOR SOLIDÁRIO – OUTORGA UXÓRIA – NÃO APLICAÇÃO
– RECURSO DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DE MARISTELA GIONGO BERTONI DESPROVIDO. O recurso de apelação do Banco Bamerindus do Brasil S/A foi interposto depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil, vigente à época. Logo, deve ser declarada de ofício a intempestividade do recurso de apelação para dele não conhecer.
Obrigando-se o cônjuge como garantidor solidário e não como fiador, prescindível a exigência de outorga uxória para a validade da garantia prestada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida
.”
(N.U 0010849-88.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. INVERSÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1
. As instâncias de origem decidiram em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, estabelecido no acórdão estadual que o cônjuge da recorrente obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

2. De outro lado, a análise acerca da natureza da obrigação assumida pelo esposo da recorrente demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno improvido”
.(AgInt no AREsp 931.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 28/11/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1."
Consoante o entendimento desta Corte, estabelecido, no acórdão estadual, que o cônjuge obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia" (AgRg no AREsp 341.358/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015).

2. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que, "(...) diferente do que alega o apelante, os bens semoventes dados em garantia à dívida são de sua propriedade, não havendo nos autos nenhuma prova de que estes também pertençam a terceiros de forma condominial. Assim, não tendo sido comprovado pelo réu que os bens dados em garantia ao débito também são de terceiros, não há falar em nulidade do negócio jurídico (...)". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1668578/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

No mais, não há que se falar em desconstituição da penhora, ou preservação da meação da embargante, quando da penhora do imóvel.

É pacífico na jurisprudência dos nossos Tribunais o entendimento de que a meação da mulher responde pelas dívidas do marido, salvo se ela provar não terem sido assumidas em benefício da família.

Não tendo a embargante produzido prova eficaz no sentido de que a dívida não redundou em benefício do casal, muito pelo contrário, tendo a mesma sido contraída na vigência do casamento, por meio dos contratos por seu esposo em princípio, entende-se ter-se revertido o benefício em prol da família.

Ademais, não se olvide entendimento segundo o qual os bens indivisíveis, de propriedade comum decorrente do regime de comunhão parcial no casamento, na execução, podem ser levados à hasta pública por inteiro, reservando-se à esposa a metade do preço alcançado, porquanto a exclusão da meação deve ser considerada em cada bem do casal e não na indiscriminada totalidade do patrimônio.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens, podem ser levados à hasta pública, reservando ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. 2. Recurso especial provido.” (STJ; Resp no 508.267/PR; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; DJ. 06/03/2007).

Destaque-se, finalmente o disposto no art. 843 do NCPC, que assim dispõe:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso interposto por
Amauri Jose Segatto
,
para jugar improcedentes os embargos de terceiros opostos por
Leocádia Bender Herberts
, a fim de manter a constrição sobre o imóvel o no 612 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT. Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência a encargo da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021